Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO INDEVIDA. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. PREVALÊNCIA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que condenou as recorrentes/rés ao pagamento do valor de R$ 2.378,88, a título de multa moratória e de R$ 4.309,22, a título de indenização, por danos emergentes, concernentes a juros de obra.
2. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda do imóvel, com previsão de entrega das chaves para o dia 28/02/2013 (ID 20689599 – p. 03), mas apenas entregue a posse aos autores em 11/02/2014 (ID 20689603). Para a hipótese, restou pactuada multa de 0,5% (meio por cento) ao mês, do preço atualizado do imóvel, em caso de inadimplemento da promitente vendedora na entrega do imóvel.
3. Não há que se falar em atraso na entrega do imóvel decorrente de caso fortuito ou força maior, com o objetivo de elidir a responsabilidade da construtora, visto que a escassez de mão-de-obra especializada, entraves burocráticos, ou mesmo “excesso de chuvas”, são eventos previsíveis e integra o risco da atividade exercida pelas rés/recorrentes, que não pode ser transferido ao consumidor. (Acórdão n.1178791, 20150110980508APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA)
4. É pacífica a Jurisprudência no sentido de que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves, e não a expedição da carta de habite-se, que, no caso, ocorreu em 24/05/2013. Dessa forma, escorreita a r. sentença que fixou o período compreendido entre o dia 28/08/2013 (já incluído o prazo de tolerância) a 11/02/2014 (data da entrega do imóvel), resultando no atraso de 168 dias.
5. A opção de escolha do consumidor entre a cláusula penal moratória e os lucros cessantes, a par da impossibilidade de sua cumulação (Tema 970), somente mostra-se possível quando a referida cláusula penal é estabelecida unicamente em benefício da construtora/incorporadora, conforme se depreende do Tema 971, não sendo esta a hipótese dos autos, em que já há previsão de cláusula penal moratória.
6. Embora os juros de obra sejam pagos ao banco financiador, o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva da parte recorrente, obriga o promissário-comprador a suportar o pagamento da parcela, por período superior ao que lhe incumbiria. Noutros termos, se o incorporador/construtor incorreu em mora e atrasou a averbação da Carta de Habite-se, deve responder pelos prejuízos causados ao adquirente da unidade autônoma. Dessa forma, os valores pagos a título de juros de obra no período em que perdurou a mora da parte ré/recorrente deverão ser restituídos à parte autora/recorrente, conforme fixado na sentença.
7. A adoção do IGP-M refere-se apenas ao parâmetro de atualização das prestações, após a expedição do Habite-se (cláusula 5.1.2, do contrato de compra e venda). Para o caso de condenação judicial, notadamente referente à indenização, há de prevalecer o índice adotado na r. sentença e também por este Tribunal (INPC), até em razão de melhor refletir os índices legais de atualização monetária.
8. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.